Tribunal: TJMT
Processo: 1040575-24.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040575-24.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (EMBARGANTE), Juízo da Segunda Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá MT (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - JUÍZA DE DIREITO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0343-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.049.376/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL COELHO PINTO DE CAMPOS - CPF: 065.884.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO JOSE DE CAMPOS - CPF: 021.838.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA - CPF: 174.759.101-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JULIO DOMINGOS DE CAMPOS registrado(a) civilmente como JULIO DOMINGOS DE CAMPOS - CPF: 002.152.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - JUÍZA DE DIREITO (EMBARGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), JAIME VERISSIMO DE CAMPOS - CPF: 048.810.441-68 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS - ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE – EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO CONTRA O
JUIZ DE DIREITO CONDUTOR DO FEITO – NÃO PARTICIPAÇÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL DA EXCEÇÃO

– FATO NOVO INEXISTENTE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não existindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos por quem não participou da Exceção de Suspeição apresentada contra o juiz condutor da Ação de Execução.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante ao acórdão que julgou procedentes as Exceções de Suspeição apresentadas contra a juíza condutora da Ação de Execução (ID. 214338678).

O agravante alega que, independentemente de não ter participado dos Incidentes de Suspeição contra a magistrada, os efeitos do aresto o atingem, o que lhe autoriza recorrer como terceiro prejudicado.

Na sequência discorre sobre a legitimidade recursal do terceiro prejudicado e conclui que a Câmara julgadora reconheceu a suspeição afeta à sua esfera jurídica (do Banco/agravante), diante das decisões proferidas pela juíza tida por suspeita e que o beneficiaram.

Colaciona julgados do STJ sobre a matéria (interesse recursal do terceiro prejudicado), e um da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, de 20-6-2012 (ID. 218086671).

Na
contraminuta
, o excipiente/agravado argui que o agravante distorce os fatos, já que a anulação dos atos processuais não lhe causa nenhum dano, até porque o direito material discutido na Execução não se confunde com o objeto do Incidente de Suspeição. Acrescenta que, ademais, o julgador substituto formará o seu próprio convencimento sobre o caso (ID. 230630675).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravos Internos da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração opostos ao acórdão que julgou procedentes as Exceções de Suspeições apresentadas pelo executado/agravado contra a juíza condutora da Ação de Execução.

O agravante argumenta que, embora não participe da relação jurídica material dos Incidentes, é legitimado a recorrer como terceiro prejudicado.

O entendimento pacificado do STJ é em sentido inverso, ou seja, de que a Exceção de Suspeição “
é incidente processual em que o juiz figura como réu, e que, evidentemente, não enseja a participação da parte contrária ao excipiente
” (REsp 1.237.996-SP).

A propósito, segue o teor da monocrática ora impugnada:

“Embargos de Declaração opostos pelo Banco Sistema S/A ao acórdão unânime que julgou procedentes as Exceções de Suspeição n. 1040575-24.2023.8.11.0041 e 1043170-39.2023.8.11.0041, apresentadas por Jayme Veríssimo de Campos contra a Exma. Sra. Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007096-97.1999.8.11.0041, proposta pelo ora embargante.

Este alega erro material e contradição no aresto, e pede que sejam sanados referidos vícios para limitar os efeitos da suspeição.

É o necessário.

No REsp 1.237.996-SP, o STJ discutiu a legitimidade para opor Embargos de Declaração na Exceção de Suspeição, no caso específico, a do juiz, sob o fundamento de que a decisão afetou de modo direto o patrimônio jurídico material (financeiro) do excepto.

No que interesse ao caso concreto, constou no aresto que “a Exceção de Suspeição arguida contra o magistrado é incidente processual em que o juiz figura como réu, o que, evidentemente, não enseja a participação da parte contrária ao excipiente”.

E mais:

“É no âmbito desse processo judicial denso e ramificado que novos incidentes instrumentais surgem para exatamente dar trato a questões e temas pontuais, e neste cenário é que o conceito de parte ganha especial relevo, destacando-se a completa distinção entre os sujeitos do processo da relação jurídica material (legitimidade para a causa) com os sujeitos de incidentes, que podem até coincidir, porém não impreterivelmente equivaler.

No ponto, confira-se mais uma vez o escólio de Fredie Didier: (...) "Assim, não basta apenas ser sujeito processual para estar legitimado a arguir ou a responder a um incidente processual, porque, como se viu, legitimidade é palavra flutuante que acompanha a posição e a situação jurídica do sujeito no desenvolvimento da relação jurídica complexa e progressiva. Se tomarmos por base o fato de que o fenômeno voluntário da incidentalidade se apresenta sob a forma de pontos, questões e causas, veremos que mesmo quem ainda não é sujeito do processo poderá ser legitimado num incidente processual. (...) Entretanto, quando o incidente processual resulta de uma questão ou ponto incidental no curso do processo, então, como regra geral, apenas os legitimados dentre os sujeitos processuais é que poderão suscitá-lo. Note-se que nesse rol de legitimados há de se incluir o próprio juiz da causa, ora excluído do rol do parágrafo anterior, pela óbvia razão do art. 134 do CPC. Assim, se é fruto de questão ou ponto incidental, a legitimidade para arguir ou responder o incidente processual poderá recair, dependendo da situação jurídica processual, sobre qualquer sujeito do processo." (Do recurso de terceiro prejudicado, disponível em

https://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicao_junho2001/corpodoc ente/recurso.htm, acesso em 13/10/2020) - grifo nosso.

Especificamente na exceção de suspeição, expediente processual sobre o qual paira a discussão ora em debate nestes autos, o juiz excepto, embora não seja parte na relação jurídica material da demanda subjacente, figura inegavelmente como parte legítima no incidente, tanto que acaso não reconheça a sua suspeição pode apresentar defesa por meio de razões, devidamente acompanhadas de documentos comprobatórios e rol de testemunhas, conforme constava no art. 138, § 1º do CPC/73 (atual art. 146 do NCPC) [...]”.

Para corroborar esse entendimento, o relator se reportou a julgado daquela mesma Corte, que define a posição processual do ora embargante na Exceção de Suspeição.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. ASSISTÊNCIA SIMPLES ADMITIDA NA EXCEÇÃO. PRAZO EM DOBRO DO ART. 191 DO CPC. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 538 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONTRARIEDADE AO ART. 463 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO (SÚMULA 284/STF). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com os arts. 135, 138, III, e § 1º, 297, 304, 305 e 306 do CPC, a exceção de suspeição do juiz ou do perito é um incidente processual que objetiva sanar possível vício existente no processo, não em relação às partes litigantes, mas sim ao próprio órgão encarregado de exercer a jurisdição judicial ou a auxiliar deste, como é o caso do perito (CPC, art. 139). É incidente processual de ordem pública, suscitado por uma das partes do processo, com o objetivo de corrigir algum vício que lhe possa trazer prejuízo no resultado final da lide.

2. A exceção de suspeição do perito, auxiliar da Justiça nos termos do art. 139 do CPC, é incidente processual em que o expert figura como "réu", promovido, o que, evidentemente, não enseja a participação da parte contrária à excipiente. Tratando-se de arguição de suspeição, por sua própria natureza, somente o próprio excepto poderá refutar a acusação que lhe é atribuída, seu papel, no incidente, será justamente afastar essa incômoda imputação de estar atrelado a uma das partes.

3. Disso resulta que a parte que integra um dos polos da lide em que suscitada a exceção de suspeição do perito não pode pretender valer-se das regras dos arts. 46, 50 e 54 do CPC, para atuar, no incidente, como litisconsorte, assistente litisconsorcial ou assistente simples do excepto. Por consectário lógico, somente aquele de quem se poderia exigir isenção e imparcialidade pode ser apontado como suspeito e, assim, ter legitimidade para reconhecer ou refutar as alegações, considerando-se as hipóteses de suspeição previstas 135 do CPC.

4. [...].

5. [...].

6. [...].

7. Recurso especial a que se nega provimento” (REsp. 909.940/ES, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 17-9-2013, DJe de 4-8-2014).

Posto isso, ante a evidente ilegitimidade do embargante, não conheço dos Embargos Declaratórios.

Intime-se.

Cuiabá, 13 de maio de 2024”.

Desse modo, não há como reconhecer a legitimidade do agravante no caso concreto.

Posto isso, inexistindo fato novo que autorize a modificação da decisão,
nego provimento
aos Agravos Internos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024